Tribunal: TJSP
Processo: 1001053-24.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação cível - direito de vizinhança - ação indenizatória por danos materiais - laudo pericial a informar nexo de causalidade entre as obras promovidas pelos suplicados e a eclosão dos danos estruturais verificados no imóvel de propriedade dos acionantes - inexistência de crítica técnica - laudo oficial acolhido - dano material evidenciado - "quantum" bem discriminado pelo experto -

Ementa:

Apelação cível - direito de vizinhança - ação indenizatória por danos materiais - laudo pericial a informar nexo de causalidade entre as obras promovidas pelos suplicados e a eclosão dos danos estruturais verificados no imóvel de propriedade dos acionantes - inexistência de crítica técnica - laudo oficial acolhido - dano material evidenciado - "quantum" bem discriminado pelo experto - honorários sucumbenciais arbitrados por equidade - valor da causa singelo - sentença preservada - recurso improvido.